Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-49.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CRIME CONTRA A FLORA – Artigo 38-A, da Lei no 9.605/98 – Materialidade delitiva evidenciada pelos laudos elaborados pelos peritos oficiais – Nulidade – Inocorrência – Erro de tipo afastado pelos elementos de convicção colhidos – Réu que já respondeu a processo anterior também pela prática de crime ambiental e que admitiu ter "limpado" a área com o intuito de utilizá-la como estacionamento –

Ementa:
CRIME CONTRA A FLORA – Artigo 38-A, da Lei no 9.605/98 – Materialidade delitiva evidenciada pelos laudos elaborados pelos peritos oficiais – Nulidade – Inocorrência – Erro de tipo afastado pelos elementos de convicção colhidos – Réu que já respondeu a processo anterior também pela prática de crime ambiental e que admitiu ter "limpado" a área com o intuito de utilizá-la como estacionamento – Autoria e dolo comprovados pela prova oral – Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Hipótese de fixação do regime aberto para o caso de conversão das penas restritivas de direitos. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.